Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-58.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000926-58.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: KARINA CAMPOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Karina Campos dos Santos contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso Inominado (autos n. 1086845-95.2024.8.11.0001), sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. A impetrante alegou estar desempregada e anexou apenas carteira de trabalho sem anotações e conta de telefone. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve violação a direito líquido e certo da impetrante diante do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige alegação de hipossuficiência e, inexistindo elementos em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de indícios contrários, devendo o magistrado, nesses casos, intimar a parte para melhor comprovação (CPC, art. 99, § 2o).
O indeferimento da gratuidade não configura ilegalidade quando a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência e permanece inerte, ou quando os documentos juntados são insuficientes para demonstrar miserabilidade.
A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a simples declaração desacompanhada de informações mínimas, como a renda mensal, não é suficiente para presumir a necessidade de assistência judiciária gratuita.
No caso concreto, a impetrante foi intimada a comprovar sua condição econômica e não apresentou documentação suficiente, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários nos autos. 2. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação mínima de sua condição de miserabilidade. 3. A ausência de elementos mínimos na declaração de pobreza, como a indicação de renda, impede a formação da presunção legal de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Turma Recursal Cível do MT, MS n. 1000389-33.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01.12.2023, DJE 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000926-58.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), KARINA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 085.242.301-26 (IMPETRANTE), MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025